Tribunal: TJMT
Processo: 1018710-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018710-10.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DANIELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 051.069.131-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR – REVOGAÇÃO DA MEDIDA – IRRESIGNAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, COM O COMETIMENTO DE NOVO CRIME IDÊNTICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

Diante da quebra de confiança, decorrente da violação das condições impostas ao usufruto da prisão domiciliar e cometimento de novo crime da mesma natureza, não há ilegalidade na revogação da medida, tampouco se admite nova concessão.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018710-10.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Onório Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
Daniela de Souza Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, na ação penal ID 625457, por fato ocorrido no dia 14/10/2014, quando houve a apreensão de 53 gramas de pasta base de cocaína.

Na aludida ação penal, a paciente foi colocada em prisão domiciliar e, em 23/4/2015, a medida foi relaxada, em virtude de excesso de prazo na instrução processual. Posteriormente, em 9/3/2019, foi prolatada sentença condenatória, bem como novamente decretada a prisão preventiva.

A aludida decisão desafiou a interposição do Habeas Corpus n. 1004609-65.2019.8.11.0000, no qual houve a concessão parcial da ordem, para que a paciente fosse colocada em prisão domiciliar.

Contudo, em 6/8/2019, a paciente foi novamente presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo a medida convertida em prisão preventiva, com a negativa de substituição por domiciliar. Em relação a esta nova ação penal, foi manejado habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal que, no dizer do impetrante, “
teve a ordem deferida
”, mediante a prolação de nova decisão pelo Juízo da Quinta Vara Criminal, em que concedeu a prisão domiciliar à paciente.

Contudo, “
a Paciente continuou presa em razão da revogação da prisão domiciliar, anteriormente concedida pela 1a Câmara Criminal deste Tribunal, em razão da decisão do juízo da 4a Vara Criminal
”.

Neste contexto, sustenta que a paciente deve ser colocada novamente em prisão domiciliar, pois “
no julgamento do HC 177850/MT perante o STF o relator ministro Ricardo Lewandowski entendeu que a Paciente deveria ser colocada em prisão domiciliar mesmo diante da nova prisão, eis que o juízo da 5a vara criminal após a concessão da liminar pelo Ministro prestou informação (anexo), onde expõe que a Paciente já cumpria pena em prisão domiciliar pela condenação a 12 (doze) anos de prisão perante a 4a Vara Criminal a Comarca de Rondonópolis, MT
”.

Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, anteriormente decretada nos autos da ação penal código 625457.

Indeferi o pedido de liminar (ID 28327472).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 28976480).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32143977).

O
impetrante postulou sua intimação
acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca o restabelecimento da prisão domiciliar concedida anteriormente à paciente
Daniela de Souza Freitas
, mas revogada, em virtude do descumprimento das condições estabelecidas
. Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pois bem. A prisão preventiva decretada nos autos da ação penal código 625457 desafiou a interposição do habeas corpus n. 1004609-65.2019.8.11.0000, tendo a Primeira Câmara Criminal reconhecido a legalidade da medida, como admite o próprio impetrante. Houve parcial concessão da ordem, apenas para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

Logo, não é possível revisitar a legalidade da prisão preventiva, pois a questão já foi apreciada pelo Colegiado, de modo que o presente habeas corpus, neste aspecto, é mera reiteração de argumentos.

O Tribunal de Justiça não pode atuar como revisor de seus próprios atos. Se eventualmente houver ilegalidade na prisão preventiva, com a confirmação daquela decisão pela Primeira Câmara Criminal, o impetrante deve buscar a correção daquilo que entende equivocado no âmbito das instâncias superiores.

Quanto a prisão domiciliar, não visualizo equívoco algum na decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que,
diante da notícia do cometimento de novo crime, inclusive por novo tráfico de drogas, promoveu a revogação do benefício processual conferido à paciente
.

A postura adotada está em total consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
RECORRENTE MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS
. REITERAÇÃO DELITIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
.
CONJUNTURA EXTRAORDINÁRIA QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DA CAUTELARIDADE NECESSÁRIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. As instâncias ordinárias destacaram ainda o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta em outra circunstância, pois a Recorrente danificou tornozeleira para o seu monitoramento eletrônico.

5.
Conjuntura extraordinária devidamente demonstrada. Suporte empírico para a constrição configurado
.

6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 110.520/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019)

Aliás, esta também é a compreensão da Primeira Criminal, adotada no
HC n. 1007675-53.2019.8.11.0000
, de minha Relatoria, julgado em 16/7/2019 e
confirmado pelo STJ
, no
RHC n. 116139/MT
, com a seguinte ementa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS
. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP). 2. Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar. 3. Todavia,
a interpretação do referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal
.
4. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente concedida, visto que as instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente, além de descumprir medidas anteriormente impostas – recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica –, está atualmente em local incerto e não sabido, tanto que seus filhos estavam sob os cuidados de sua mãe, avó das crianças, no momento em que a ré foi procurada pelo oficial de justiça. 5. Tais circunstâncias demonstram a desobediência reiterada da paciente às regras a ela impostas para que pudesse aguardar em prisão domiciliar, tal como anteriormente concedido. Assim, considero caracterizada, de modo concreto, situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. 6. Recurso não provido.”

Ademais, o impetrante se equivoca quando afirma que “
teve a ordem deferida
”, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 177850/MT. Pela mera leitura da decisão ID 27425486 se percebe que o Ministro Ricardo Lewandowski se limitou a rememorar os parâmetros da Corte para a concessão de prisão domiciliar,
solicitando informações ao juiz da causa, para que se promovesse a imediata soltura da paciente, caso ela não se adequasse naqueles pressupostos fixados
. O juízo da causa colocou a paciente em prisão domiciliar e, por vez, o Supremo Tribunal Federal julgou prejudicado o habeas corpus (ID 27425488).

De qualquer forma, em nenhum momento se consignou na decisão do STF (HC n. 177850/MT) que aquela solução se estenderia a outras prisões eventualmente impostas à paciente, não havendo falar na extensão ao caso dos autos, em que a prisão domiciliar foi revogada por descumprimento de condições, inclusive com o cometimento de novo crime idêntico.

Por fim, anoto que em face da decisão liminar proferida nestes autos (ID 28327472), foi interposto habeas corpus perante o STJ (HC n. 552812/MT), que foi indeferindo liminarmente, por ausência de flagrante ilegalidade, seguindo-se com outro writ no STF (HC n. 180192/MT), também rejeitado.

Logo, inexiste qualquer coação ilegal impingida à paciente, razão porque
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020